Tribunal: STF
Processo: HC 203391
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 597.061/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada a (a) 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, em razão do cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003).
    De acordo com a denúncia: 
    […]
    1 - Consta do incluso Inquérito Policial que, entre o início do ano de 2017 até o dia 01 de agosto de 2017, em horários diversos e indeterminados, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, ÉLITON ROBERTO DOS SANTOS, vulgo “Dú Caveira”, qualificado às fls. 16 e 54, MARCOS ROBERTO BERTELI RODRIGUES, vulgo “Marquinho Borracheiro”, qualificado às fls. 18 e 64, JEAN CARLOS MESTRINHERI NEVES, qualificado às fls. 14 e 49, e ELAINE MORENO MENDONÇA, qualificada às fls. 105 e 107, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11343/06;
    2 – Consta ainda do incluso inquérito policial que: 
    - no dia 31 de julho de 2017, por volta das 17h15min, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP: 
    - ÉLITON ROBERTO DOS SANTOS, vulgo “Dú Caveira”, qualificado às fls. 16 e 54, mantinha em depósito em sua residência localizada na Rua Suíça, nº 74, Parque das Nações, Tupã/SP, para posterior entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 01 (um) tijolo de maconha totalizando 761,4 g de peso líquido, 01 (uma) porção de “crack” totalizando 5,03 g de peso líquido e 30 pinos plásticos de cocaína totalizando 6,59 g em peso líquido, (além da importância de R$ 546,00 em notas) cf. auto de exibição e apreensão de fl. 28 e laudos periciais de fls. 34/35 (maconha), 37/38 (“crack”), e 40/41 (cocaína);
    - MARCOS ROBERTO BERTELI RODRIGUES, vulgo “Marquinho Borracheiro”, qualificado às fls. 18 e 64, mantinha em depósito em sua residência localizada na Rua Miguel Gantus, nº 494, Tupã/SP, para posterior entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 05 (cinco) tijolos de maconha totalizando 3,567 kg de peso líquido, cf. auto de exibição e apreensão de fl. 29 e laudo pericial de fls. 43/44; e
    - JEAN CARLOS MESTRINHERI NEVES, qualificado às fls. 14 e 49, trazia consigo para posterior entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 01 (um) tijolo de maconha, e mantinha em depósito em sua residência localizada na Rua Ramon Tarifa, nº 31, Tupã/SP, 01 (uma) porção de maconha, (além de uma balança de precisão e um rolo de fita plástica) totalizando as drogas 811,26 g de peso líquido, cf. Auto de exibição e apreensão de fotos de fl. 27 e laudo pericial de fls. 31/32; e que:
    - no dia 01 de agosto de 2017, por volta das 17h40min, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP:
    - ELAINE MORENO MENDONÇA, qualificada às fls. 105 e 107, mantinha em depósito em sua residência localizada na Rua Paiaquás, nº 1433, Centro, Tupã/SP, para posterior entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 08 (oito) porções de maconha totalizando 22,38 g de peso líquido, cf. auto de exibição e apreensão de fl. 96 e laudo pericial de fls. 100/101;
    todos sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. As referidas substâncias causam dependência psíquica e constam da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98.
    3 – Consta, por fim, do incluso Inquérito Policial que, no dia 01 de agosto de 2017, por volta das 17h40min, na residência localizada na Rua Paiaquás, nº 1433, Centro, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, ELAINE MORENO MENDONÇA, qualificada às fls. 105 e 107, mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, arma de fogo consistente em um revólver calibre .38, marca Taurus, nº EI86525, e 08 (oito) munições calibre .38, marca CBC, ambos de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela paciente. 
    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro Presidente, decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental; entretanto, concedeu a ordem, de ofício, para afastar a execução provisória da pena até o trânsito em julgado do decreto condenatório. Eis a ementa do julgado: 
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ADCS 43, 44 e 54. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 
    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182/STJ.
    2. Na hipótese, a agravante deixou de refutar especificamente um dos fundamentos de inadmissão do recurso especial (in casu, Súmula 7/STJ), incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.
    3. Todavia, impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício diante da ilegalidade do acórdão impugnado no que tange à execução provisória da pena que foi imposta à agravante.
    4. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, declarou, por maioria de votos, ser constitucional a norma processual que prevê o trânsito em julgado da condenação, como condição para o início do cumprimento da pena imposta. Dotada tal decisão de efeito vinculante e de aplicação imediata, nos termos do art. 102, § 2º, III, § 2º, tem-se como manifestamente ilegal a determinação do recolhimento provisório da agravante pelo simples esgotamento das instâncias ordinárias.
    5. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, apenas para afastar a execução provisória da pena até o trânsito em julgado do decreto condenatório. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: estabelecida a pena em 8 anos de reclusão, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais e primário a paciente, o regime semiaberto é o adequado e suficiente para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do contido no art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º, do Código Penal. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja fixado o regime inicial semiaberto. 
    É o relatório. Decido. 
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial e a impedir a execução provisória da pena. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente